Tribunal: TJDFT
Processo: 0754603-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0754603-93.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA EDIVANIA OLIVEIRA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Chamo o processo à ordem. Em 12.12.2022, após a interposição do recurso, o Distrito Federal colacionou expediente a informar que [...] "a decisão 100486969, foi atendida uma vez que a paciente MARIA EDIVANIA OLIVEIRA PINTO, foi direcionada para continuidade de tratamento hemodialítico em vaga regulada na clínica DAVITA BRASIL, conforme documento 100736670. A douta Promotoria de Justiça oficiou pela intimação da recorrente para esclarecer se remanesceria o interesse recursal, diligência processual não efetivada até a presente data. Retire-se o processo da pauta de julgamento de 13.02.2023. Intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca da aparente perda superveniente do interesse. Após, ouça-se o Ministério Público. Cumpridas as determinações, conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito